Tribunal: STF
Processo: RE 88028
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
Responsabilidade civil. Condenação ao ressarcimento dos danos estéticos e moral, considerados associados e inseparáveis. Acórdãos paradigmas que não versaram a mesma hipótese. Impugnação limitada ao dano moral, sem referência ao pormenor da sua indissolubilidade com o dano estético. Recurso extraordinário não conhecido.